Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Recorrente, no ID Num. 34455619. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator